Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-32.2007.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000858-32.2007.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMINIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 627.114.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 632.798.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VIEIRA (APELANTE), ADEMAR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 420.008.821-53 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), HERMINIA DA SILVA VIEIRA - CPF: 627.114.901-49 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA - CPF: 791.540.421-00 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– ÚLTIMA PRESTAÇAO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL NOS AUTOS DE
AÇÃO CONEXA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ORIGINADA EM DÚVIDA QUANTO AO LEGÍTIMO TITULAR DO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO – DECLARAÇÃO DE QUIAÇAO E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EFEITOS
EX TUNC
– NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE APTO A INFLUIR NO RESULTADO DO JULGAMENTO – MORA DOS VENDEDORES CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A adjudicação compulsória consiste no direito real conferido ao comprador, oriundo de contrato de promessa/compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, de exigir a outorga da escritura definitiva do bem ante a recusa ou mora do vendedor, desde que adimplida a contraprestação devida (CC, art. 1.418). 2. Embora seja previsto rito especial à ação adjudicatória envolvendo imóveis loteados e cujo pagamento se deu em prestações (Decreto-Lei no 58/37, art. 16), nada impede a adoção do procedimento comum/ordinário para o processamento da ação, inclusive a cumulação com pedido de consignação em pagamento do valor/coisa tido como devido por força do mesmo negócio jurídico, afinal, há fungibilidade de procedimentos e inegável afinidade de questões por pontos comuns de fato e de direito (CPC/73, art. 292). 3. A sentença de procedência do pedido consignatório deduzido em demanda conexa gera efeito de quitação da obrigação contratual e, por ser a última parcela, do contrato, ensejando a mora dos vendedores com a contraprestação contratual. 4. “É dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes. O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (...). Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1387812/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000858-32.2007.8.11.0025 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
” (Proc. no 858-32.2007.811.0025 - Código 36846), ajuizada por PAULO SÉRGIO VIEIRA - sucedido processualmente por seu espólio e, após, pelos herdeiros LÚCIA VIEIRA MAFRA e outros - contra ADEMAR ANTÔNIO DE SOUZA e ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA, julgou o pedido improcedente, pois, na visão do magistrado, incabível a pretensa “
adjudicação compulsória da propriedade do imóvel objeto da lide ante a inocorrência de prova da quitação integral do preço do contrato e também de recusa injustificada da promitente vendedora em outorgar a escritura do bem
” (cf. Id. no 33984012).

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de seu direito de defesa em razão da dispensa da fase instrutória, seguida já de imediato julgamento da lide, eis que “
a produção de prova e a oitiva de testemunhas requeridas (com especificação das provas e arrolamento de testemunhas
(...)
às fls. 152, e devida comprovação de intimação às fls. 154/156) durante a instrução seria imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importou em violação ao contraditório e ampla defesa
”.

Alega que, “
ao tempo do ajuizamento da presente demanda, não se encontrava inadimplemento junto à parte credora/apelada, porquanto efetivamente consignou em pagamento o valor da parcela devida, bem como restou julgado procedente
(o seu pedido consignatório)
acerca da desoneração da obrigação
”, argumentando, nesse sentido, que o prévio ajuizamento da “
ação de consignação em pagamento
(...),
ainda que não dê quitação geral do contrato, possui efeito de quitação dos valores consignados, em especial pelo fato de que, no caso em comento,
(...)
efetivamente consignou os semoventes em Juízo
”, o que fez nos exatos termos estipulado no contrato; acrescenta, ainda, a ressalva de que “
a pessoa do depositário nomeado pelo Juízo é figura jurídica com responsabilidade personalíssima e totalmente diversa daquela atribuída à parte autora
”, sendo que, na qualidade de compromissário comprador, ao depositar os bens em Juízo na ação de consignação, já adimpliu com sua parte do contrato, e que, por outro lado, “
durante a instrução da ação de consignação, houve penhora e adjudicação judicial do total de semoventes consignados
(em Juízo) (...)
em favor da credor/apelada Ana Maria, confirmando, assim, o efetivo cumprimento do pagamento e entrega
(dos semoventes referentes à última parcela)”.

Afirma que, a respeito da recusa dos réus em outorgarem o título de domínio do imóvel, conquanto não conste dos autos documento com negativa formal, o fato está “
devidamente comprovado através da prova documental colacionada às fls. 21/22, onde demonstra que a parte apelada concedeu plenos poderes à terceiro para comercializar a área objeto da Escritura de Promessa de Compra e Venda do imóvel
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao pedido adjudicatório
(cf. Id no 33984013 e 33984014).

O apelado Ademar de Souza, por intermédio de defensor dativo, ofertou contrarrazões junto ao Id. no 33984030, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Mesmo regularmente intimada, a apelada Ana Maria Teixeira nada positivou nos autos (cf. Id. no 44709996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide adjudicatória é a efetivação do compromisso de venda e compra de imóvel instrumentalizado por meio da “
Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda
”, datada de 27.06.2003, em que o autor/apelante Paulo Sérgio figura como compromissário comprador, enquanto os réus/apelados Ademar e Ana Maria aparecem como compromissários vendedores (cf. Id. no 33984990 - pág. 2/5), envolvendo a aquisição/transferência da área rural de 169,40ha, denominada “Fazenda Mariana”, situada no município de Castanheira/MT, objeto da matrícula no 75.509 do 6o SRI da comarca de Cuiabá/MT, cujo preço total ajustado foi o de R$ 100.000,00, a ser pago da seguinte forma: “
R$ 45.000,00, pago neste ato, em moeda corrente deste país; R$ 55.000,00, que ora são transformados: em 17 bezerros machos, nelores, de boa qualidade, desmamados, com idade em média de 08 (oito) meses cada, a serem entregues em 01/10/2003; em 110 vacas, nelores, de boa qualidade, com peso em média de 12@
(...)
a ser entregues aos promitentes vendedores em 20/06/2005
(cf. Id. no 33984990 - pág. 3).

A satisfação dessa última parcela (entrega de 110 vacas nelores) é o núcleo da conexa ação de consignação em pagamento (Proc. no 1025-20.2005.811.0025 - Código 28955), assim como o é desta demanda consignatória, que foi distribuída em dependência àquela, vindo os feitos a tramitarem em conjunto na origem e também aqui, na instância recursal, e, agora, os respectivos recursos de apelação estão sendo apreciados conjuntamente nesta sessão de julgamento.

Os contornos da relação entre os litigantes já foi objeto de minuciosa e detalhada análise quando do julgamento da apelação conexa (RAC no 1025-20.2005.811.0025), inclusive no que diz respeito ao desate do nó acerca dos efeitos decorrentes da procedência do pedido consignatório, consistente na declaração de inexistência de mora contratual do autor/comprador Paulo Sérgio e de adimplemento e extinção da obrigação objeto da lide, de modo que, aqui, restrinjo a discussão recursal à objetiva análise do cabimento/viabilidade do acolhimento da pretensão adjudicatória deduzida nestes autos.

Ao enfrentar a questão, o MM. Juiz concluiu pela ausência dos pressupostos justificadores da adjudicação compulsória, seja porque não constatada a alegada
recusa injusta dos réus/vendedores em outorgar a escritura, seja porque não há comprovação do efetivo pagamento da última parcela do preço, tendo ocorrido apenas o depósito dos semoventes nos autos da ação consignatória, conforme se verifica dos seguintes excertos da sentença:

“(O autor) assinala que pagas as duas primeiras parcelas, antes de vencer a terceira e última, uma série de acontecimentos tornaram duvidosa a questão da legitimação do credor a quem deveriam ser entregues os semoventes, cuja obrigação vencia em junho de 2005, porque, em sequência, (a) os promitentes vendedores separaram-se judicialmente; (b) o cônjuge varão, malgrado tenha acordado com sua ex-esposa a transferência total do patrimônio do casal, celebrou contratos de parceria rural de arrendamento de gado com terceiros, envolvendo parte dos semoventes que deviam ser entregues por ele; (c) antes de vencerem as obrigações, primeiro o vendedor, e depois a sua ex-esposa, foram embora da cidade, o primeiro para o exterior, a segunda para cidade de Araputanga/MT, desde então não mas se teve notícias de seus paradeiros.

Aduz que ajuizou ação de consignação em pagamento, depositando todo gado que haveria de ser entregue ao tempo do vencimento da obrigação, para eximir-se de qualquer alegação de inadimplência ou de pagamento errôneo, entretanto, não recebeu a escritura pública para a translação do domínio, vindo a tomar conhecimento por terceiros de que o título seria outorgado pelo cunhado do promitente vendedor, Elias Soares de Oliveira, mas não em seu favor, e, sim, para qualquer um que se dispusesse a comprar a terra novamente, já que o vendedor estaria foragido, buscando angariar dividendos para quitar as dívidas que contraiu na região.

(...)

A ré Ana Maria contestou, assinalando que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da adjudicação compulsória, porque não há omissão injustificada dos vendedores na outorga da escritura, e, sim, pendencia de cumprimento da obrigação pecuniária ajustada, pois, além de não entregar as 110 vacas nelores acordadas, o autor ainda teria se reservado ao direito de usufruir delas, auferindo os frutos (rendas) da criação por todo período de tramitação do feito, revelando, assim, a má-fé e o não cumprimento integral do contrato.

O réu revel foi defendido pela DPE/MT, apresentando contestação por negativa geral e, em seguida, nomeada advogada dativa para funcionar em seu favor.

(...)

De plano, saliente-se que essa ação adjudicatória caminha conexa com a ação de consignação em pagamento proposta pelo autor (cód. 28955), a qual foi julgada recentemente, decidindo-se de uma vez por todas que a aqui ré, consignatária naquela demanda, Ana Maria era a legítima credora da entrega dos semoventes, assim como que a ação tinha procedência, (...).

Entretanto, e esse é o nó górdio a solucionar a contenda, a consignação foi requerida com base na previsão do art. 305, IV, do CC, ou seja, por dúvida objetiva do devedor sobre a quem pagar, e não porque o credor se recusava a aceitar o pagamento e outorgar a escritura pública,
e isso é essencial para concluir que inexistia, ao menos ao tempo do ajuizamento da ação adjudicatória, situação de injusta recusa do credor em receber a coisa dada em pagamento
, mas sim debate sobre quem seria o legitimado a receber e dar a quitação.

Ora, como é cediço, a adjudicação compulsória é cabível somente quando, havendo o devedor quitado a sua obrigação, recuse-se o vendedor a outorgar-lhe o título de domínio da coisa imóvel entre eles negociada.

No caso,
é evidente que ainda não houve quitação, afinal, a ação consignatória perdurou por indizíveis 13 anos e, somente agora, foi decidida, durante todo esse tempo, o autor esteve na administração do gado que só agora será (ou deverá ser) entregue à legítima credora.

Vale dizer: não há inadimplemento do promitente comprador, porque consignou a tempo e modo os semoventes, mas também não houve quitação do preço ajustado pela terra, o que somente ocorrerá com a entrega (tradição) do gado em favor da credora do pagamento
(ou seja, a ré, pois, na separação judicial, assumiu a titularidade dos bens, direitos e deveres sobre o patrimônio dissolvido), nascendo, a partir desse ato, o direito subjetivo em exigir a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel, que, aqui, busca adjudicar.

É preciso que se compreenda que o direito à adjudicação compulsória decorre de lei e, portanto, somente pode ser reclamado nas hipóteses expressamente previstas, no caso, no art. 15 do Decreto-lei no 58/37, que prevê, peremptoriamente, a necessidade de o pedido adjudicatório ser precedido de prova da quitação do preço, o que não ocorreu, ao menos por enquanto, na situação em comento, afinal, apesar de depositar o gado em consignação, não cuidou o autor em demonstrar seu estado e sua existência nos quase três lustros de anos em que o feito tramitou, não sendo possível antever, por presunção, que as 100 vacas nelores de 12@ em média serão entregues antes que a decisão que julgou procedente a consignação transite em julgado.” (
destaquei
- cf. Id. no 33984012)

Objetivamente, a adjudicação compulsória consiste no direito real conferido ao comprador, oriundo de contrato de promessa/compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, de exigir a outorga da escritura definitiva do bem ante injusta recusa ou mora do vendedor, desde que adimplida a contraprestação devida (CC, art. 1.418).

Embora haja previsão de rito especial à ação adjudicatória envolvendo imóveis loteados, e cujo pagamento tenha se dado em prestações (Decreto-Lei no 58/37, art. 16), nada impede a adoção do procedimento comum/ordinário para o processamento da ação; na verdade, em hipóteses como a dos autos, onde a pretensão adjudicatória está umbilicalmente ligada ao resultado de outra ação, no caso, da ação de consignação em pagamento, é o recomendável a ser feito.

Destaco isso porque, em se tratando de procedimento comum, é perfeitamente admissível cumular o pedido de outorga de escritura pública/adjudicação compulsória com o de consignação em pagamento do valor/coisa tido como devido por força do mesmo negócio jurídico, afinal, há fungibilidade de procedimentos e inegável afinidade de questões por pontos comuns de fato e de direito (CPC/73, art. 292).

É certo não há cumulação de pedidos nestes autos, e, sim, demandas conexas de consignação e adjudicação, mas o raciocínio em torno da possibilidade de se cumular os pedidos serve para ilustrar que a pendência de definição do mérito da ação consignatória, no momento em que proposta a ação de adjudicação, não implica, ao menos não necessariamente, a improcedência do pedido adjudicatório, porque, à semelhança do que se vê com a cumulação de pedidos, havendo fungibilidade de procedimentos e afinidade de questões por pontos comuns de fato e de direito, o mecanismo da conexão serve justamente para propiciar julgamento uno às lides conexas; além do mais, não deve ser excluído da equação decisória o fato de que
a pretensão jurisdicional deverá ser concedida necessariamente de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença (CPC/73, art. 462; atual, CPC/15, art. 493), inclusive porque “
é dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes. O legislador consagrou o princípio de que a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido
(...).
Evita-se, com isso, que o autor proponha nova ação para obter o direito que já poderia ter sido reconhecido se o Poder Judiciário apreciasse eventual fato constitutivo superveniente, cuja medida se encontra em harmonia com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1387812/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 18/02/2020, DJe 13/03/2020).

Em última instância, se entendia inconciliável a procedência da pretensão adjudicatória enquanto não fosse resolvida em definitivo a lide consignatória, existindo inequívoca prejudicialidade externa, competia ao MM. Juiz declarar suspenso o curso deste processo até o advento do resultado da causa prejudicante.

Em 23.03.2007, data da propositura desta ação adjudicatória (cf. Id. no 33922998), a ação de consignação em pagamento já tramitava há quase 2 anos (distribuída em 16.06.2005), sendo que, naqueles autos, o autor/comprador Paulo Sérgio manifestou a vontade (reconhecida justa e legitima) de adimplir a prestação no modo, tempo e lugar ajustados, colocando à disposição do Juízo (isto é, depositando nos autos) os semoventes (110 vacas nelores) devidos a título de última prestação do compromisso de compra e venda, conforme se extrai do termo de deposito dos bens (cf. Id. no
69393780
dos autos da demanda conexa), sendo que nenhum dos réus/pretensos credores chegou a impugnar a quantidade e/ou qualidade dos bens consignados, nem mesmo a ré/apelada Ana Maria.

A consignação é modalidade de pagamento indireto, servindo para satisfazer e extinguir a obrigação, cuja eficácia plena é alcançada com a sentença de procedência, e não simplesmente com o depósito do valor/coisa, este que tem o efeito da tradição apenas no que tange aos riscos e à cessação dos juros, contudo, a eficácia da sentença de procedência produz efeitos
ex tunc
, retroagindo até o início da demanda e do depósito.

Portanto, com a incidência dos efeitos da sentença de procedência do pedido consignatório do comprador Paulo Sérgio, cuja eficácia (positiva) da coisa julgada já gera plenos efeitos, pois, conforme detalhado no julgado da ação conexa, ante a ausência de impugnação recursal dos réus daqueles autos, operou-se a preclusão consumativa desse capítulo da sentença, e sem perder de vista a diferenciação entre as responsabilidades da parte autora na qualidade de consignante e depositário judicial, deve ser reconhecido o adimplemento contratual por parte do comprador e, em reflexo, a mora dos vendedores com a sua obrigação contratual, o que satisfaz os pressupostos necessários à procedência do pedido adjudicatório.

Acrescento, ainda, sob enfoque diverso, que, mesmo muito antes da sentença de procedência, o depósito judicial já havia se transubstanciado em efetivo pagamento em decorrência do “levantamento” da coisa depositada em Juízo em favor dos vendedores; com maior exatidão, conforme se extrai dos autos da consignação em pagamento, em
17.09.2007, em função de decisão proferida nos da ação de “
Execução de Contrato de Compra e Venda e Parceria Pecuária
”, ajuizada por Ailton Américo dos Reis (sucedido por Disveco Ltda) em desfavor dos réus/vendedores Ademar e Ana Maria (Proc. 1033-94.2005.8.11.0025 - Código 28976), foi registrado no rosto daqueles autos penhora
(cf. Id. no 69404663 - pág. 3), e, mais a frente,
em 28.04.2008, por força de ordem judicial proveniente dos autos da execução movida pelo
Hospital Beneficência Juína Ltda contra os réus/vendedores (Proc. 3757-08.2004.8.11.0052 - Código 23608), outro registro de penhora no rosto dos autos foi realizado
(cf. Id. no 69403638 - pág. 4), e, então,
em 30.03.2011, o Hospital/exequente (credor dos ora réus/apelados) adjudicou 45 das 110 vacas depositadas judicialmente (cf. Carta de Adjudicação de Id. no 69403684 dos autos da ação conexa), e, em 25.10.2012, a outra credora (Disveco Ltda) adjudicou o gado restante (65 vacas) (cf.
Carta de Adjudicação - cf. Id. no 69403685 - pág. 6).

Frente a esse cenário, considerando o efeito liberatório da mora decorrente do depósito judicial dos semoventes (CPC/73, art. 891), indiscutivelmente confirmado com a procedência do pedido consignatório, e tendo em vista que não houve objeção à quantidade e qualidade da coisa depositada, a verdade é que, desde outubro de 2012, com o “levantamento” do total de semoventes depositados em Juízo por credores dos réus/vendedores – o que, registre-se, foi efetuado mesmo sem que fosse definido que estes eram os legitimados a receber o pagamento –, aperfeiçoou o pagamento da última parcela, resultando na quitação do contrato e, a partir daí, os réus/vendedores sem dúvida alguma entraram em mora, sendo injusta a resistência à pretensão do comprador de que fosse outorgada a escritura definitiva.

Lembro, mais uma vez, que, “
à luz do disposto no art. 462 do CPC/73, é dever do julgador tomar em consideração fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1642994/SC, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019), ou seja, “
a decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, e o faço para julgar procedente o pedido adjudicatório,

Inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021